Tribunal: CARF
Processo: 13502.721156/2014-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2010 a 30/04/2011
CONTRIBUIÇÕES A CARGO DA EMPRESA INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS. CARTÕES DE PREMIAÇÃO.
Integram a base de cálculo de contribuições previdenciárias os valores pagos a título de prêmios de incentivo. Por depender da assiduidade e comprometimento individual do trabalhador, o prêmio tem caráter retributivo, ou seja, contraprestação de serviço prestado.
SALÁRIO INDIRETO. SALÁRIO UTILIDADE. CARTÃO DE PREMIAÇÃO
Integra o salário de contribuição a totalidade dos rendimentos pagos, a qualquer título, ao trabalhador avulso destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a forma. Excluem-se do salário de contribuição os ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário.
REMUNERAÇÃO. SALÁRIO­DE­CONTRIBUIÇÃO. GANHO EVENTUAL. HABITUALIDADE.
O ganho eventual é aquele que se recebe de forma inesperada, desvinculado da relação de trabalho, por caso fortuito, como no caso de uma indenização dada graciosamente pela empresa a um empregado que tenha perdido sua moradia, por conta de uma enchente.
O conceito relativo à habitualidade não diz respeito apenas à quantidade de pagamentos, mas também à situação motivadora do pagamento.

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.721156/2014-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.820 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2023
Recorrente
BRASKEM S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2010 a 30/04/2011
CONTRIBUIÇÕES A CARGO DA EMPRESA INCIDENTES SOBRE A
REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS. CARTÕES DE PREMIAÇÃO.
Integram a base de cálculo de contribuições previdenciárias os valores pagos a
título
de
prêmios
de
incentivo.
Por
depender
da assiduidade e
comprometimento individual do trabalhador, o prêmio tem caráter retributivo,
ou seja, contraprestação de serviço prestado.
SALÁRIO
INDIRETO.
SALÁRIO
UTILIDADE.
CARTÃO
DE
PREMIAÇÃO
Integra o salário de contribuição a totalidade dos rendimentos pagos, a
qualquer título, ao trabalhador avulso destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a forma. Excluem-se do salário de contribuição os ganhos
eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário.
REMUNERAÇÃO.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
GANHO
EVENTUAL. HABITUALIDADE.
O ganho eventual é aquele que se recebe de forma inesperada, desvinculado da
relação de trabalho, por caso fortuito, como no caso de uma indenização dada
graciosamente pela empresa a um empregado que tenha perdido sua moradia,
por conta de uma enchente.
O conceito relativo à habitualidade não diz respeito apenas à quantidade de
pagamentos, mas também à situação motivadora do pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, voto negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.721156/2014-22
Fl. 744
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.820 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721156/2014-22

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo
Augusto Marcondes de Freitas e Sonia de Queiroz Accioly.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 677 e ss) interposto contra decisão da 5a Turma
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora (fls. 665 e ss) que julgou
improcedente a impugnação, relativa ao lançamento por não recolhimento das contribuições
patronais incidentes sobre a remuneração de segurados contribuintes individuais, do período de
12/2010 a 04/2011, no valor total consolidado de R$3.960.766,80.
A R. decisão proferida pelo Colegiado de 1a Instância analisou as alegações
apresentadas, abaixo reproduzidas, e manteve a autuação:
Trata-se de auto de infração de contribuições previdenciárias, AI DEBCAD 51.058.077-
7, relativo às contribuições patronais incidentes sobre a remuneração de segurados
contribuintes individuais, do período de 12/2010 a 04/2011, no valor total consolidado
de R$3.960.766,80.
A ciência do lançamento se deu em 04/11/2014 (fls. 3).
De acordo com o Relatório Fiscal, de fls. 10/16, a BRASKEM efetuou pagamentos à
empresa Sodexho Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, referentes a programa de
premiação de trabalhadores que laboraram nas dependências físicas da Braskem em
2010/2011, na unidade CEMAP II, durante a parada de manutenção da referida unidade,
que consistia no fornecimento de cartões de premiação, com os quais os beneficiários
poderiam adquirir bens.
Em resposta às intimações fiscais, a BRASKEM esclareceu que, durante a parada de
manutenção de sua unidade, foi deflagrado movimento grevista pelos empregados das
empresas prestadoras contratadas, os quais objetivavam a premiação, pelos seus
empregadores, por sua assiduidade e comprometimento na referida parada. Após
negociação, restou formalizado um Acordo Coletivo, chancelado pelo judiciário.
Esclareceu ainda que, a fim de retomar as atividades de manutenção de sua unidade com
a maior brevidade possível, a BRASKEM contratou a Sodexho para que esta, através de
cartão eletrônico ou magnético, disponibilizasse o crédito aos empregados das empresas
contratadas na parada, assumindo o ônus financeiro da premiação.
Em 04/12/2014, a empresa autuada apresentou a impugnação de fls. 476/505, alegando
o que vem abaixo descrito, em síntese.
Inicialmente, após relatar os fatos ocorridos e os termos da autuação fiscal, a
impugnante discorre acerca da contribuição previdenciária sobre a remuneração de
contribuintes individuais, argüindo que, no caso, os elementos eleitos pelo legislador
como necessários para a concretização do fato gerador não se fazem presentes.
Argui, nesse sentido, a inexistência de prestação de serviços por pessoas físicas, a
impossibilidade de atribuição da condição de contribuintes individuais aos empregados
das contratadas e a inexistência de pagamentos feitos pela impugnante.
Isso porque a prestação de serviços decorreu da celebração de contrato entre a
impugnante e outras pessoas jurídicas, não havendo como se afirmar que os serviços
foram prestados pelos empregados delas, na condição de contribuintes individuais.
Argui que admitir a formação de uma relação de prestação de serviços entre os
empregados das contratadas, na condição de contribuintes individuais, e a impugnante
Fl. 745
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.820 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721156/2014-22

seria aceitar a possibilidade de uma única relação de trabalho fazer surgir dois vínculos
obrigacionais distintos: um com o empregador (as empresas contratadas) - na condição
de empregado - e outro com a contratante dos serviços - na condição de contribuinte
individual.
Afirma que, se a fiscalização entendeu que houve a prestação de serviços por pessoas
físicas e não pelas pessoas jurídicas contratadas pela impugnante, deveria o lançamento
ter por objeto toda a remuneração recebida pelos empregados das contratadas durante o
período em que o serviço foi executado e não apenas a premiação, cujo ônus do
pagamento foi assumido pela impugnante.
Aduz que a autoridade fiscal fez uma "desconsideração pela metade" ao considerar que
os trabalhadores são prestadores de serviço da impugnante apenas para fins de
recolhimento da contribuição sobre o prêmio por eles recebido e manter, para todos os
demais fins, a condição de segurados empregados por conta do vínculo trabalhista com
as contratadas.
Argumenta que os empregados das empresas contratadas não são contribuintes
individuais da contratante pelo seguinte: por não se tratar de trabalhadores autônomos e
por exerceram a sua atividade profissional, junto às empregadoras, com habitualidade.
Argui ainda que a natureza do serviço contratado afasta a possibilidade de contratação
direta de contribuintes individuais pela impugnante, por se tratar de atividade
especializada, a qual deve ser executada por empresas de engenharia com conhecimento
técnico específico, e requer grande quantidade de trabalhadores.
Alega não haver previsão legal para a descaracterização de segurado empregado e sua
caracterização como contribuinte individual, ou para a caracterização simultânea do
trabalhador como empregado e contribuinte individual, o que já torna improcedente a
autuação.
Afirma não ter sido implementado, no caso, outro elemento da hipótese de incidência da
norma tributária: o pagamento de remuneração. Isso porque a contribuição incide sobre
o total da remuneração paga ou creditada pela empresa aos segurados contribuintes
individuais que lhes prestam serviços e o pagamento efetuado pela impugnante se refere
a apenas 200h de trabalho de cada empregado envolvido nos serviços de manutenção.
Entende que o fato de a impugnante ter assumido o ônus do citado prêmio não implica
afirmar que houve pagamento de remuneração, pela impugnante, aos empregados das
contratadas, porquanto o referido pagamento foi feito em nome das empresas
contratadas, a quem o incumbia.
Reitera que o fato imponível não é a assunção do custo de determinada verba ou
utilidade, especialmente quando a obrigação do pagamento de tal verba recai sobre as
contratantes.
Por fim, neste ponto, evidencia que os cartões de premiação são utilidades concedidas
de forma não habitual, pelo que se encontram fora do âmbito de incidência da
contribuição previdenciária e não se enquadram no conceito de remuneração.
O impugnante, em seguida, argui a não integração da premiação ao salário de
contribuição e a incidência da isenção prevista no art. 28, §9o , "e", item 7, da Lei no
8.212, de 1991. 1
Nesse sentido, argui que, por se tratar de uma utilidade, apenas a sua concessão de
forma habitual atrairia a incidência da contribuição previdenciária.
Conclui ser ilegal a exigência da contribuição previdenciária, com fundamento no art.
22, III, da Lei no 8.212, de 1991, o que fulmina o lançamento.
Volta à questão da eventualidade do pagamento da premiação, porquanto imprevisto
quando da contratação dos serviços, o que configura a hipótese do art. 28, §9o, "e", item
7, da Lei no 8.212, de 1991, já citado. Cita decisões do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF).
Fl. 746
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.820 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721156/2014-22

Diz que o caso difere dos pagamentos efetuados através de cartões de premiação em
geral, porque, primeiramente, não se tratou de pagamento feito a empregados da própria
empresa nem, tampouco, a pessoas físicas que lhe prestaram serviços; segundo, porque
trata-se de direito em relação ao qual os trabalhadores não tinham qualquer expectativa,
posto que surgido durante a execução do contrato de prestação de serviços firmado com
as suas empregadoras.
Requer, ao fim, a improcedência do lançamento.
O Colegiado de 1a Instância examinou as alegações da defesa e manteve a
autuação, em R. Acórdão com as ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2010 a 30/04/2011
CONTRIBUIÇÕES A CARGO DA EMPRESA INCIDENTES SOBRE
A
REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS. CARTÕES DE PREMIAÇÃO.
A empresa deve recolher as contribuições previdenciárias a seu cargo, incidentes sobre
a remuneração de segurados contribuintes individuais, pagas a qualquer título e sob
qualquer forma, incluindo a remuneração fornecida através de cartões de premiação.
SUJEITO PASSIVO. PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO, PELA EMPRESA
CONTRATANTE, A TRABALHADORES VINCULADOS A PESSOAS JURÍDICAS
CONTRATADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
A contratante que efetua diretamente o pagamento de premiação a trabalhadores que lhe
prestam serviços, vinculados a outras pessoas jurídicas, é o sujeito passivo das
contribuições previdenciárias incidentes sobre a referida premiação, sendo tais
trabalhadores considerados, em relação a ela, como contribuinte individuais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 23/02/2018, sexta-feira (fls. 674), o
contribuinte apresentou o presente recurso voluntário em 26/03/2018, segunda-feira (fls. 675,
677 e ss), insurgindo-se contra a decisão de 1a Instância ao fundamento de que os pagamentos
através de cartão magnético aos empregados de empresas contratadas não tem natureza salarial,
inexistindo vínculo empregatício com estes trabalhadores. Ressalta não figurar como contratante
ou tomador de serviços prestados pelas pessoas físicas, e que contratou pessoas jurídicas para
prestação de serviços. Assinala que as pessoas físicas não se encontravam na condição de
contribuintes individuais. Afirma ter assumido a responsabilidade pelo pagamento do prêmio,
mas que não assumira a posição jurídica de contratante ou tomador de serviços.
Ressalta a ausência da habitualidade, e pede para que, caso não se entenda dessa
forma, os valores sejam tidos como ganhos eventuais, excluídos do salário de contribuição.
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço do recurso e passo ao seu exame.
Fl. 747
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.820 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721156/2014-22

Do Relatório Fiscal (fls. 10 e ss) extrai-se que o Recorrente realizou diversos
pagamentos à empresa Sodexho Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, referentes a
administração de programa de premiação de trabalhadores que operam nas dependências físicas
do Recorrente, em 2010 e 2011, vinculado à assiduidade e ao comprometimento de cada um dos
trabalhadores lotados nos serviços contratados pelo Recorrente.
O Recorrente alega que contratara empresas e que os funcionários entraram em
greve, impactando o cronograma de serviço da empresa. Após Acordo Coletivo chancelado pelo
Judiciário, buscando a retomada das atividades, o Recorrente contratou a empresa Sodexho, para
que disponibilizasse crédito aos empregados das contratadas, alocados nos serviços da empresa,
objetivando a conclusão dos serviços nos prazos avençados. Salientou a inexistência de vínculo
empregatício e da habitualidade.
Questionado a esclarecer se os valores pagos aos funcionários foram deduzidos
dos valores pagos aos prestadores de serviços, o Recorrente informou que não tinha novos
esclarecimentos a prestar.
Examinando a instrução processual, o Colegiado de Piso assinalou que:
A impugnante argui que o pagamento da premiação, através de cartão de premiação, aos
trabalhadores das empresas por ela contratadas para efetuarem a parada de manutenção
de uma de suas unidades não caracteriza fato gerador da contribuição previdenciária, em
razão da inexistência de prestação de serviços por pessoas físicas, da impossibilidade de
atribuição da condição de contribuintes individuais aos empregados das contratadas e da
inexistência de pagamentos feitos pela impugnante.
A situação descrita nos autos, todavia, se amolda à hipótese de incidência da
contribuição previdenciária, nos termos do citado art. 22, III, da Lei no 8.212, de 1991.
Isso porque, em primeiro lugar, os trabalhadores agraciados com o recebimento da
premiação efetivamente prestaram serviços à Braskem, ainda que através das empresas
contratadas, nas dependências dela, tendo sido por ela remunerados, ainda que
parcialmente.
Assim, estabeleceu-se, de fato, além da relação empregatícia já existente dos
trabalhadores com as empresas contratadas, uma outra relação de trabalho, sem os
requisitos da relação empregatícia, dos mesmos trabalhadores com a empresa
contratante, visto que houve, além da prestação de serviços por parte dos trabalhadores,
o pagamento da remuneração, pela empresa contratante, correspondente à premiação.
Desta forma, ao contrário do entendimento da impugnante, não há que se falar em
"desconsideração pela metade" efetuada pela autoridade fiscal, uma vez que o
enquadramento realizado se deu a partir da situação de fato observada: os trabalhadores
eram empregados das empresas contratadas, às quais incumbia a remuneração pela
prestação de serviços contratada, e, ao mesmo tempo, no que se refere à remuneração
correspondente a 200h de prestação de serviços, foram considerados contribuintes
individuais em relação à empresa contratante, a qual efetuou o pagamento às pessoas
físicas, através de cartão de premiação, não obstante esse ônus incumbisse às empresas
contratadas.
Cabe ressaltar que a existência de vínculo empregatício dos trabalhadores com as
empresas contratadas não é impeditivo ao estabelecimento da relação destes
trabalhadores com a empresa contratante, na condição de contribuintes individuais, em
relação a uma parte da prestação de serviços, o que de fato ocorreu.
A esse respeito, deve-se observar o seguinte: Lei no 8.212, de 1991: Art. 22. A
contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do disposto no
art. 23, é de: III- vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe
prestem serviços;
Fl. 748
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.820 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721156/2014-22

Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999
Art.201. A contribuição a cargo da empresa, destinada à seguridade social, é de:
II- vinte por cento sobre o total das remunerações ou retribuições pagas ou creditadas
no decorrer do mês ao segurado contribuinte individual;
§1o São consideradas remuneração as importâncias auferidas em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a
sua forma, inclusive os ganhos habituais sob a forma de utilidades, ressalvado o
disposto no §9o do art. 214 e excetuado o lucro distribuído ao segurado empresário,
observados os termos do inciso II do §5o.
§8o A contribuição será sempre calculada na forma do inciso II do caput quando a
remuneração ou retribuição for paga ou creditada a pessoa física, quando ausentes
os requisitos que caracterizem o segurado como empregado, mesmo que não esteja
inscrita no Regime Geral de Previdência Social.
O §8o do art. 201 do RPS, acima destacado, é preciso ao estabelecer que a remuneração
paga ou creditada a pessoa física, por empresa ou a ela equiparada, quando ausentes os
requisitos do vinculo empregatício, está sujeita à incidência de contribuições
previdenciárias, na forma apurada no presente lançamento.
Por outro lado, não há que se falar em inexistência de pagamento de remuneração por
parte da empresa contratante, uma vez que parte da remuneração devida foi assumida
por ela, enquanto outra permaneceu sob a responsabilidade das empresas contratadas. A
existência do pagamento da parte da remuneração assumida pela contratante é inegável
e foi verificada pelos pagamentos efetuados pela Braskem à empresa responsável pelo
fornecimento dos cartões de premiação aos trabalhadores listados pela auditoria, ainda
que o acordo celebrado indicasse as empresas contratadas como responsáveis pelo
referido pagamento.
Quanto à inexistência de habitualidade, que afastaria a incidência das contribuições
previdenciárias sobre a premiação, cabe esclarecer que, em relação aos contribuintes
individuais, as referidas contribuições incidem sobre o total da remuneração a eles paga
ou creditada no mês, a qualquer título e sob qualquer forma, pelo que incidem sobre a
premiação ou o prêmio concedido, através de cartão eletrônico ou magnético.
A respeito da isenção prevista no art. 28, §9o, "e", item 7, da Lei no 8.212, de 1991, cabe
esclarecer que este dispositivo não se aplica ao caso em comento, visto que se refere a
ganhos eventuais e abonos expressamente desvinculados do salário por força de lei.
Trata-se, assim, de verbas relativas a segurados empregados e não de verbas relativas à
remuneração de contribuintes individuais, como no presente caso.
Correto o Acórdão de 1a Instância.
O contrato entre a Braskem e a Construtora Norberto Odebrecht S/A (CNO), a fls.
540, noticia ajuste para execução de serviços de engenharia e construção civil em unidades do
Recorrente, objetivando a ampliação e manutenção de unidades.
O Acordo Coletivo acostado a fls 461 e ss, homologado a fls. 463 e ss, noticia
ajuste entre CNO, empresas, Sindicato e seus empregados, para pagamento de premiação.
A fls. 166, foi juntada planilha com os valores pagos.
De fato, os valores pagos por meio de cartão de incentivo são considerados
prêmios.
Por depender do desempenho individual do trabalhador, o prêmio tem caráter
retributivo, ou seja, contraprestação do serviço prestado.
Fl. 749
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.820 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721156/2014-22

O Recorrente alega que foram pagos valores por mera liberalidade da empresa e
sem habitualidade (ganhos eventuais).
Ocorre que tal entendimento não pode prevalecer.
A habitualidade não fica caracterizada pelo pagamento em tempo certo, de forma
mensal, bimestral, semestral, ou anual, mas pela garantia do recebimento considerado
implemento de condição, ou seja, pela situação motivadora do pagamento. Neste sentido, o
Acórdão 9202-010.330, com ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2008 a 30/09/2008
ABONO DE FÉRIAS. PREVISÃO EM NORMA COLETIVA DE TRABALHO.
LIMITAÇÃO
A
VINTE
DIAS
DO
SALÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
É incabível a incidência de contribuições previdenciárias sobre o abono de férias pago
em obediência à norma coletiva de trabalho e não excedente a vinte dias do salário do
trabalhador.
PARCELAS PAGAS NO CONTEXTO DA RELAÇÃO LABORAL. NATUREZA
SALARIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA.
Incide contribuições previdenciárias sobre parcelas destinadas aos segurados da
Previdência Social a serviço da empresa, pagas com habitualidade e no contexto da
relação laboral.
Extrai-se da fundamentação do R. Voto Vencedor do Acórdão o 9202-010.330 -
CSRF/2a Turma:
Quanto à alegação de que os valores seriam pagos de forma não habitual, convém
ressaltar que a eventualidade não está relacionada à frequência ou à periodicidade com
que se paga determinada verba, mas à previsibilidade de seu pagamento. Recorrendo-se
ao Acórdão n o 9202-003.044, colacionado nas contrarrazões da Fazenda Nacional, tem-
se que a eventualidade diz respeito ao oferecimento de vantagem decorrente de caso
fortuito ou de evento incerto. Contudo, os programas de segurança e performance e os
benefícios que deles advindos, como visto nos trechos do Relatório Fiscal destacados
acima, têm suas regras e condições previstas em documentos elaborados pela empresa e
aprovados, ainda que de modo genérico, pelos ACT/CCT, ou seja, seu pagamento tem
causa determinada, restando descabido afirmar que tal verba ostenta caráter eventual
Da autuação, observa-se que não houve pagamento de valores desvinculados do
trabalho.
O ganho eventual é aquele que se recebe de forma inesperada, por caso fortuito,
como no caso de uma indenização dada graciosamente pela empresa a um empregado que tenha
perdido sua moradia, por conta de uma enchente, diversamente do quanto descrito nos presentes
autos.
A legislação previdenciária é clara quando destaca, em seu art. 28, §9o, quais as
verbas que não integram o salário de contribuição. Tais parcelas não sofrem incidência de
contribuições previdenciárias, seja por sua natureza indenizatória ou assistencial.
Analisando o dispositivo legal, podemos observar que não existe nenhuma
exclusão quanto aos prêmios concedidos seja aos segurados empregados ou contribuintes
individuais. Além disso, o texto legal não cria distinção entre as exclusões aplicáveis aos
empregados e aos contribuintes individuais.
Fl. 750
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.820 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721156/2014-22

Acrescente-se que o campo de incidência da contribuição previdenciária é
delimitado pelo conceito remuneração. Remunerar significa retribuir o trabalho realizado. Desse
modo, qualquer valor em pecúnia ou em utilidade que seja pago a uma pessoa natural em
decorrência de um trabalho executado ou de um serviço prestado, ou até mesmo por ter ficado à
disposição da empresa, está sujeito à incidência de contribuição previdenciária.
Cabe destacar, que os conceitos de salário e de remuneração não se confundem.
Enquanto o primeiro é restrito à contraprestação do serviço devida e paga diretamente pelo
empregador ao empregado, em virtude da relação de emprego; a remuneração é mais ampla,
abrangendo o salário com todos os componentes, e as gorjetas, pagas por terceiros. Nesse sentido
é a lição de Alice Monteiro de Barros, na obra Curso de Direito do Trabalho, Editora LTR, 3a
edição, página 730.
Quanto à Jurisprudência consolidada sobre o tema neste Conselho, como bem
observado no Acórdão 2301-005.194: "Essa modalidade de remuneração já foi, reiteradas
vezes, objeto de análise no CARF, que coleciona vasta jurisprudência (a exemplo dos acórdãos
no 9201-003.044, 2401-003.921 e 2301-004.955) no sentido de considerar os cartões de
premiação, exatamente como na espécie dos autos, como componente do salário-de-
contribuição e, portanto, como elemento da base de cálculo da contribuição previdenciária,
porquanto tratam-se de rendimentos auferidos pelo trabalho, compondo, assim, a remuneração
do empregado."
Neste sentido, os Acórdãos 2202-008-488 de Relatoria do I Conselheiro Martin da
Silva Gesto, 2202-008-999 de Relatoria do I Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, 2301-
009.429 de Relatoria do I. Conselheiro João Maurício Vital, que trazem as seguintes ementas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2005 a 31/03/2006
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRÊMIO ASSIDUIDADE. INCIDÊNCIA.
O prêmio assiduidade pago aos empregados integra o salário-de-contribuição, incidindo
as contribuições sociais previdenciárias sobre tal rubrica.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1997 a 31/12/2005
(...)
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA NÃO ATINGIMENTO. NÃO
REMUNERAÇÃO.
CARTÕES
DE
PREMIAÇÃO.
INCIDÊNCIA
DAS
CONTRIBUIÇÕES,
As verbas pagas por intermédio de cartão premiação integram o salário de contribuição
por força do art. 28 da Lei n. 8.212, de 1991, por possuírem caráter retributivo e
representarem uma contraprestação pelo desempenho individual do trabalhador.
(...)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/12/2008
SALÁRIO INDIRETO. SALÁRIO UTILIDADE. CARTÃO DE PREMIAÇÃO.
Integra o salário de contribuição a totalidade dos rendimentos pagos, a qualquer título,
ao empregado e trabalhador avulso destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a
forma. Excluem-se do salário de contribuição os ganhos eventuais e os abonos
Fl. 751
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.820 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721156/2014-22

expressamente desvinculados do salário. O pagamento de valores a título de prêmio de
produtividade, por meio de cartão de premiação, integra o salário de contribuição.
(...)
Observa-se que os recebimentos, conforme descrito na Lei 8212/91, art. 28,
incisos I e III, configuram salário-de-contribuição e submetem-se à incidência e desconto
previstos na mesma lei para efeito de recolhimento junto à Previdência Social, a saber:
- de 8 a 11% segurados empregados, conforme o valor recebido e seu
enquadramento nas respectivas faixas salariais (art. 20 e seus parágrafos da Lei 8212/91);
- 11% dos contribuintes individuais que prestam serviço à empresa (art. 21, § 2°
da Lei 8212/91).
Os empregados beneficiados são contribuintes individuais para o Recorrente, por
prestarem serviços sem relação de emprego, sendo certo que a empresa contratante dos serviços
prestados, o Recorrente, tem a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições devidas
pelo trabalhador.
Assim regulamenta do Decreto no 3.048/99 em seu artigo 216:
Art. 216 A arrecadação e o recolhimento das contribuições e de outras importâncias
devidas à seguridade social, observado o que a respeito dispuserem o Instituto Nacional
do Seguro Social e a Secretaria da Receita Federal, obedecem às seguintes normas
gerais:
I – a empresa é obrigada a:
a) arrecadar a contribuição do segurado empregado, do trabalhador avulso e do
contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração;
Dessa forma, não comprovada situação excepcionalizada no art. 28, da Lei
8.212/91, e constatado o não recolhimento do tributo, correta a conduta da Autoridade Fiscal, no
sentido de autuar o Recorrente.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 752
DF CARF MF
Original